Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÕES DIVERSAS E CONSECUTIVAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. MÉTODO COMERCIAL DESLEAL. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a rescisão contratual, devolução imediata das quantias pagas e indenização por danos morais. Em suas razões recursais aduz, em síntese, existência de vício na celebração do contrato entabulado com a requerida para participação em grupo de consórcio administrado por ela. Sustenta que houve violação ao seu direito de informação. Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma a sentença, para julgar totalmente procedente a demanda.
2. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, em que consta informações de que a recorrente é autônoma e tem domicílio na região administrativa de Samambaia (ID 23366147), concedo-lhe a gratuidade de justiça. Não constando dos autos documentos que infirmem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação ao benefício.
3. In casu, constata-se a participação da autora em dois grupos consorciais distintos (070155 e 070183), sendo que, no primeiro, as parcelas com vencimento em agosto, outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como janeiro a maio de 2019 foram pagas (ID 23366379); no segundo grupo, as parcelas referentes aos meses de junho, e as de agosto até novembro de 2019, bem como as de janeiro e fevereiro de 2020 foram quitadas (ID 23366378). Sustenta a autora que a parte requerida lhe ofereceu a troca de grupo consorcial sem a informação de que as parcelas já pagas não seriam aproveitadas no outro grupo.
4. A parte requerida impugnou a alegação, sob o argumento de que a autora teria realizada a desistência da primeira cota de consórcio e aderido à segunda cota. Todavia, não consta nos autos qualquer documento assinado pela recorrente que comprove tal alegação.
5. Da continuidade no pagamento das parcelas nos dois grupos consorciais diferentes se depreende que a autora não tinha a intenção de participar de dois grupos distintos. Até porque a restituição dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão se dá, nos termos do contrato, quando do sorteio ou dentro de 60 dias da realização da última assembleia, momento de encerramento do grupo (ID 23366400 – págs. 9-11). Se os fatos se desenrolaram como pretende a ré, então a autora contratou em 24.08.2018, pagou 9 parcelas (R$ 4.701,12 – ID 23366379) e desistiu, para logo em seguida contratar novamente em 18.06.2019, pagar outras 7 parcelas (R$ 3.957,51 – ID 23366378), totalizando o montante de R$ 8.658,63. Assim, as 9 parcelas do primeiro contrato só seriam restituídas a ela por sorteio ou no encerramento do grupo. Ressalte-se que nos dois grupos o bem objeto é o mesmo, qual seja, um veículo ONIX 1.0 JOY.
6. Diante disso, é fato notório que a autora não teve todas as informações necessárias quando firmou o segundo contrato com a requerida e se viu envolvida na falsa ideia de que seria mais vantajoso a ela trocar de grupo consorcial, quando na verdade só receberia as 9 parcelas pagas do primeiro contrato em momento bem posterior. Caracterizada está, então, a indução do consumidor em erro acerca das condições jurídicas do negócio em relação ao último contrato, o que configura prática comercial enganosa, reprimida pelo CDC no seu art. 6o, IV, como método comercial desleal. Portanto, diante do erro substancial, os contratos devem ser anulados, consoante art. 138 do Código Civil, com o retorno das partes ao status quo ante, a teor do estatuído no art. 182 do mesmo diploma legal, com a devolução imediata dos valores pagos.
7. Por fim, impende destacar que a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar. Em outros termos, ainda que tenha ocorrido falha na prestação do serviço por parte empresa ré, este, por si, não rende ensejo ao dano moral, e, uma vez que a hipótese dos autos não retrata dano in re ipsa, nem se mostra idônea a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade da parte recorrente, não há dano moral a ser compensado.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para anular os dois contratos de consórcio firmados entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ R$ 8.658,63 (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), com correção monetária a partir da data de pagamento de cada parcela e juros de mora a partir da citação. Mantida a improcedência do pedido de condenação por danos morais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça ora deferida e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.